Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001070-23.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROGERIO DOMINGOS RODRIGUES
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Leonardo Jacometti de Oliveira, em favor de Rogério Domingos Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de dezembro de 2020, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1005583-56.2020.8.11.0004, em trâmite no Juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 27 de dezembro de 2020 em audiência de custódia.
Registra, o impetrante, que o decreto prisional foi baseado em argumentos distorcidos narrados pela irmã do paciente de que este teria ameaçado jogar álcool e atear fogo em todos que participavam do almoço em família na casa de seus pais, no dia posterior ao Natal, mas que não haveria elementos suficientes para comprovar o descumprimento deliberado de medidas protetivas a justificar a custódia cautelar; aduzindo, outrossim, que o aludido ato decisório estaria desprovido de fundamentação idônea, eis que não ficaram demonstrados os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Destaca, ademais, que o juízo de primeiro grau não se atentou para a atual situação pandêmica, tampouco ao texto da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.
Sustenta, ainda, que a decisão teria violado o disposto no art. 313, I e III, do Código de Processo Penal, eis que o fato em apuração não colima pena máxima superior a 4 (quatro) anos; e não teria ficado demonstrado a vontade deliberada do paciente em descumprir as medidas protetivas, sustentando, outrossim, que o acusado estava com fome e morando na rua e que apenas teria aceitado o convite de seus pais para passar as comemorações do Natal na residência deles, razão pela qual teria havido a revogação tácita das medidas protetivas.
Alega, por derradeiro, que houve violação aos princípios de proporcionalidade e homogeneidade, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreciação, porque, ainda que condenado, pela eventual quantidade de pena que será aplicada o paciente não a cumpriria em regime fechado.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, monitoração eletrônica.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir à integridade física da ofendida e à efetividade da medida protetiva de urgência deferida em face do acusado, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade dele configura risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que ele fora autuado pela segunda vez em apenas 4 (quatro) dias, novamente perturbando e proferindo ameaças contra as vítimas, ignorando completamente as ordens e advertências deste Juízo; e que o agressor continua a ameaçar e agredir aos familiares, causando desconforto e desarmonia a todos, principalmente proferindo ameaças contra os infantes da família. (p. 49 a 52 do ID 73782994).
Em relação a garantia da ordem pública, o prolator da decisão objurgada destacou que o paciente possui PEP ativo n. 2408- 35.2011.811.0021, em trâmite perante a 2a Vara de Nova Xavantina/MT, cumprindo pena no regime SEMIABERTO desde 12/7/2019.
É imperioso reconhecer, também, que, não obstante a pena do delito imputado ao paciente não ultrapasse 4 (quatro) anos, a sua prisão preventiva, em tese, se justifica, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida e dos demais familiares, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), vazado nos seguintes termos: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Por outro lado, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas nestes autos.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator